Tribunal: TJDFT
Processo: 0705365-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705365-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) EMBARGANTE: MARIA DE FATIMA LEME IKE EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Vistos. Cuida-se de ação rescisória ajuizada por Maria de Fátima Leme Ike, objetivando a desconstituição do acórdão no 1096569, proferido no julgamento da apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo executivo movido em desfavor de PREVI. A petição inicial foi indeferida liminarmente. Inconformada, a autora interpôs agravo interno, que, uma vez não provido, ensejou a interposição de sucessivos recursos, igualmente sem êxito. Transitado em julgada a última decisão proferida pelo STJ, os autos retornaram à esta egrégia Corte. Sendo assim, intimem-se as partes para pugnarem o que entendem por direito. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator